Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo de execução pode ser suspenso ante a falta de bens penhoráveis ou a não localização do executado, nos termos do art. 921 e seus incisos, do CPC.
2. O ordenamento jurídico não estabelece qualquer obrigação do Juízo de intimar a parte exequente após o decurso do prazo de suspensão da execução por 01 (um) ano. Ao contrário, o § 5o do art. 921 do CPC estabelece que somente após operada a prescrição intercorrente, o juiz intimará as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, para reconhecer a prescrição e determinar o arquivamento dos autos.
3. A prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas sim, por não se encontrarem bens penhoráveis ou pelo motivo de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. Assim, é dever da parte exequente adotar as providências concretas à satisfação do crédito objeto da ação, sendo certo de que foi previamente intimada sobre o prazo prescricional e que seu termo é contado automaticamente a partir do decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.
4. Dessa forma, há prescindibilidade de intimação pessoal da parte exequente após o decurso do prazo de suspensão do processo para dar prosseguimento do feito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.